Tribunal: TJMT
Processo: 1021956-29.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021956-29.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VERA MARINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 503.800.281-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1021956-29.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
VERA MARINA PEREIRA DE SOUZA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS.

A recorrente sustenta que comprovou a imprescindibilidade do fármaco e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) para obtenção do medicamento não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade do fármaco por laudo médico fundamentado e circunstanciado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

O laudo apresentado pela recorrente não atende ao requisito de imprescindibilidade do medicamento, pois se trata de formulário preenchido para pedido administrativo, sem fundamentação médica detalhada e com algumas inconsistências.

O próprio documento indica que o medicamento prescrito tem finalidade paliativa, sem demonstrar inequivocamente a ausência de alternativas eficazes no SUS.

Diante da ausência de comprovação de requisito essencial, não há fundamento para o fornecimento do medicamento pleiteado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ.

A imprescindibilidade do medicamento deve ser comprovada por laudo médico fundamentado e circunstanciado, não sendo suficiente mero formulário administrativo sem justificativa técnica detalhada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 04.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante visando à reforma da sentença proferida pelo magistrado singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 264023780).

Em suas razões recursais, a demandante alega que, no caso concreto, não há que se falar em ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Sustenta que restou comprovada, de forma clara e inequívoca, tanto a imprescindibilidade do medicamento quanto a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS.

Afirma que a não utilização do medicamento indicado poderá acarretar agravamento de seu quadro clínico, bem como risco de morte.

Aduz, ainda, que apresentou receita médica atualizada e que o médico, com especialização na área relacionada ao seu quadro clínico, consignou em atestado que não há outro tipo de tratamento disponível pelo SUS.

Ressalta que seu direito à saúde está sendo continuamente violado e que, apesar de restar configurada a necessidade do tratamento,
não o obteve acesso ao medicamento pelas vias administrativas
.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (ID 264023788), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

De igual forma, o demandado, município de Rondonópolis, apresentou suas contrarrazões (ID 264023789), requerendo a manutenção do julgado recorrido.

Em parecer, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ, Tema 106, da Primeira Seção, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, estabeleceu os requisitos cumulativos a serem observados para o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista do SUS, quais sejam:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(grifei).

Compulsando os autos, vê-se que
a sentença recorrida deve ser
mantida
, pois, em que pese a recorrente afirmar que restou comprovada, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS, a documentação apresentada não atende ao requisito previsto no item “i” do Tema 106 do STJ.

Explico.

O “laudo” médico apresentado no
ID 264023348
, na verdade, se consubstancia no preenchimento do questionário para pedido de medicamento(s) elaborado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e contém algumas inconsistências.

Por exemplo,
o item 4
, pág. 2, questiona o seguinte: “
Qual a finalidade do medicamento prescrito?
”, ao que foi assinalado “
paliativo
”
como resposta
.

De igual forma,
o item 6
, pág. 2, “
As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas?”
,

com resposta: “
Sim
”; e continua, item 6.1 “
Em caso afirmativo. Especifique o período de tratamento e a resposta obtida”.
Resposta: “
Anos
”
de forma totalmente genérica e sem informações sobre a resposta obtida quanto às alternativas terapêuticas
.

Dessa forma,
resta evidenciado que os requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ

não foram integralmente preenchidos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025